Tribunal: TJMT
Processo: 1027021-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027021-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), LIEGE VIERO TREVISAN - CPF: 056.186.418-79 (AGRAVANTE), OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA - CPF: 431.819.297-00 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Exclusão parcial do polo passivo. Tema 1.076/STJ. Proporcionalidade e razoabilidade. Majoração.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que, acolhendo impugnação da executada, reconheceu a nulidade de sua citação na fase de conhecimento e a excluiu do polo passivo da execução de valor elevado (superior a R$ 700.000,00), fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. O recurso pleiteia a majoração dos honorários para o percentual de 10% a 20% sobre o valor da execução, com base nos §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC e no Tema 1.076 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pela exclusão de um litisconsorte passivo, em execução de valor elevado, deve observar o percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, em observância ao Tema 1.076/STJ, ou se a regra do § 8º do art. 85 do CPC (equidade) é a aplicável; e (
ii
) se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.076/STJ veda a fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação proporcional da verba honorária em casos de exclusão parcial de litisconsorte
do polo passivo, mesmo em percentual inferior ao mínimo legal, pois os limites de 10% a 20% do art. 85, § 2º, do CPC devem ser observados pela sucumbência global da demanda, e não em relação a cada parte vencedora.

4. Na hipótese de exclusão de apenas um dos executados do polo passivo, sem a extinção integral da execução, o proveito econômico obtido deve ser considerado parcial e não corresponde à totalidade do crédito exequendo, exigindo a compatibilização do Tema 1.076 com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A fixação dos honorários deve refletir a extensão e a intensidade da atividade advocatícia efetivamente desempenhada e o resultado obtido, que se restringiu à impugnação de questão processual (nulidade de citação), sem discussão sobre o mérito da obrigação principal.

6. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se desproporcionalmente reduzido frente à importância da causa e ao trabalho realizado, ao passo que o arbitramento sobre o valor integral da execução seria excessivo, justificando-se a majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais), patamar que atende à justa remuneração do profissional e aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Não há elementos que configurem litigância de má-fé da parte agravada, não se presumindo a conduta dolosa pela simples sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de um litisconsorte passivo do processo não implica, por si só, a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor total da execução, devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional
à parcela da demanda julgada, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Os limites percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º, do CPC devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 1º, 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.065.876/SP;
AREsp
n. 2.720.863/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Liége
Viero
Trevisan contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1039593-78.2021.8.11.0041, movido por
Oátomo
José Canavarros Serra em face de José Roberto Bezerra e da própria agravante, que,
declarando a nulidade da citação da executada Liége
Viero
Trevisan e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, determinando sua exclusão do polo passivo da execução, permanecendo a execução apenas em face de José Roberto Bezerra
,
bem como
fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

A
agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o valor fixado a título de honorários é ínfimo e não condiz com o valor econômico da causa, cujo montante atualizado alcançaria R$ 708.872,46, de modo que os honorários deveriam observar o disposto nos §§1º e 2º do art. 85 do CPC, variando entre 10% e 20% sobre o valor da execução.

Aduz, ainda, que a utilização do critério equitativo é excepcional, conforme §6º-A do art. 85, e que a sentença contrariou o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, o qual veda a fixação por equidade quando o proveito econômico é líquido e elevado.

Requer, ao final,
o provimento do recurso, para que seja
majora
da
a verba honorária.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o resultado obtido pela agravante é de natureza estritamente processual, sem repercussão patrimonial direta, o que justifica a fixação por equidade prevista no art. 85, §8º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou nulidade de citação ocorrida na fase de conhecimento do processo de origem (autos nº 30738-74.2014.811.0041). Após exame minucioso dos autos físicos e eletrônicos, o magistrado singular reconheceu a procedência da impugnação, declarando a nulidade da citação da executada Liége
Viero
Trevisan e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, determinando sua exclusão do polo passivo da execução, permanecendo a execução apenas em face de José Roberto Bezerra.

Naquela oportunidade, não houve fixação de honorários advocatícios. Diante da omissão, a agravante opôs embargos de declaração, sustentando a necessidade de arbitramento da verba sucumbencial. Os embargos foram acolhidos, reconhecendo-se a omissão e arbitrando-se honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme dispõe o art. 85, §8º, do CPC, em razão da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico decorrente da mera exclusão da relação processual.

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente ao valor dos honorários fixados, reputado ínfimo pela agravante em face do vultoso montante da execução (superior a R$ 700.000,00, conforme atualização apresentada), sustentando que a fixação deveria observar os §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC, com percentuais entre 10% e 20%, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

De fato, o STJ, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), firmou orientação vinculante no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo, não se aplicando o §8º do art. 85 do CPC a causas de valor elevado.

No caso concreto, a demanda de cumprimento de sentença possui valor expressivo, ultrapassando R$ 700.000,00 - e, conforme atualização constante dos autos de origem, alcança mais de R$ 7.000.000,00, circunstância que afasta
ria
a premissa de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Contudo, é necessário avaliar a proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao mínimo legal em casos de exclusão de litisconsortes passivos.

A
Corte Superior

reafirmou o entendimento de que, na exclusão de apenas um dos litisconsortes do polo passivo da ação, o juiz não está obrigado a fixar honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. Em vez disso, a verba deve ser arbitrada de forma proporcional à parcela da demanda julgada.

Dess
e
modo,
os limites de 10% a 20% estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º, do CPC devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação a cada parte vencedora.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE, PARA EXTINGUIR A DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A PATROCINADORA. INSURGÊNCIA DOS PATRONOS DA DEMANDADA.

1. "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC" (Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil).

2. Os limites (de 10% a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15 devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida.

3. Conforme precedentes desta Casa, na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa - devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional.

4. No caso, diante da exclusão da patrocinadora da lide previdenciária, foram arbitrados, nesta instância, honorários em 6% (seis por cento) do valor da causa. 4.1. Demanda que prosseguiu em face da
codemandada
, com exame de mérito e fixação de outra parcela de verba sucumbencial.

5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.065.876/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 26/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "o critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo." (REsp 1.875.161/RS,
Rel
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 25/5/2021).

2. No caso, os embargos à execução foram julgados procedentes para reconhecer que o recorrido não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, de modo que o acolhimento da pretensão dos embargos não teve correlação com o crédito executado.

3. Considerando que a dívida não foi extinta, tampouco a ação de execução, que continuou em relação aos demais coexecutados, o proveito econômico auferido pelo recorrido deve ser considerado inestimável, sendo adequada a fixação dos honorários por equidade.

4. Tal entendimento está também alinhado com a recente decisão da Primeira Seção desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos casos em que a parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024).

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
AREsp
n. 2.720.863/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Conforme visto acima, a
Quarta Turma do STJ, ao julgar o
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.065.876/SP, relatoria do Ministro Marco
Buzzi
, consignou-se que
“a somatória de todos os honorários sucumbenciais fixados na demanda é que deve observar os limites de 10% a 20%, e não a parcela devida a cada parte vencedora”
, admitindo, portanto, a fixação proporcional, inclusive em percentual inferior ao mínimo legal, quando se tratar de exclusão parcial da lide.

Assim, ainda que o Tema 1.076/STJ afaste a equidade em causas de elevado valor econômico, é preciso compatibilizar sua aplicação com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, de modo que a fixação dos honorários observe a dimensão efetiva do trabalho desenvolvido e o resultado obtido no processo.

No caso concreto, o proveito econômico decorrente da exclusão da agravante do polo passivo da execução - embora juridicamente relevante - não corresponde à totalidade da obrigação exequenda, razão pela qual a fixação dos honorários deve refletir apenas a fração do trabalho atinente à impugnação acolhida.

Com efeito, o cumprimento de sentença tramita desde 2021, sendo certo que, ao longo de sua longa marcha processual, a atuação da agravante se limitou a manifestações pontuais e objetivamente delimitadas, consistentes na impugnação ao cumprimento de sentença e nos embargos de declaração subsequentes
, ambos versando sobre questão de natureza exclusivamente processual — a nulidade da citação.

Embora a discussão tenha demandado análise cuidadosa dos autos físicos e eletrônicos, não se verificou atuação processual extensa, contínua ou de complexidade acentuada
, especialmente em comparação ao tempo de tramitação global da execução, já superior a três anos.

Desse modo, a fixação da verba honorária deve guardar proporcionalidade não apenas com o valor da execução, mas também com a extensão e a intensidade da atividade advocatícia efetivamente desempenhada
, a fim de assegurar justa remuneração ao profissional sem implicar enriquecimento desarrazoado.

Sopesadas essas circunstâncias, a verba de R$ 2.000,00 mostra-se desproporcionalmente reduzida
, não refletindo a importância da causa nem o zelo profissional demonstrado. Por outro lado, a fixação de honorários sobre o valor integral da execução seria igualmente excessiva, por não corresponder à dimensão parcial da sucumbência reconhecida.

Assim, a majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se razoável e equilibrada
, atendendo aos critérios do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, ao grau de zelo do profissional e à natureza da causa, sem se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do agravado por litigância de má-fé, não há elementos que demonstrem a prática de conduta dolosa ou temerária, sendo insuficiente a mera sucumbência para configurar violação aos deveres de boa-fé processual. Aplica-se, portanto, a orientação pacífica do STJ segundo a qual a litigância de má-fé não se presume e deve ser cabalmente demonstrada
.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Liége
Viero
Trevisan, para majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025